Tribunal: TJMT
Processo: 1021646-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021646-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), GABRIEL PIRES DUARTE - CPF: 051.375.401-61 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA - CNPJ: 43.462.357/0001-02 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

GABRIEL PIRES DUARTE

A
GRAV
ADO(S):

AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. VINCULAÇÃO À OFERTA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DE LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pretende a suspensão dos atos de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, em razão de alegada renegociação contratual previamente ajustada e parcialmente adimplida, bem como a formalização do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a perda superveniente do objeto recursal em razão de alegada composição extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se estão presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e eventual leilão do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de perda superveniente do objeto não prospera porque a suposta composição extrajudicial não foi comprovada documentalmente e a demanda originária abrange, além da renegociação contratual, pedidos de suspensão dos atos expropriatórios e de indenização por danos morais, que preservam o interesse recursal.

Os documentos apresentados evidenciam, em juízo de probabilidade, a existência de proposta de incorporação das parcelas em atraso ao saldo devedor, formulada pela assessoria de cobrança vinculada ao credor, bem como o adimplemento da contrapartida exigida pelo agravante, conferindo plausibilidade ao direito invocado.

A oferta realizada pelo fornecedor vincula seus termos, nos moldes do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito, sem prejuízo da posterior instrução quanto à validade e à extensão da renegociação.

O perigo de dano decorre da própria dinâmica do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, em que a consolidação da propriedade pode ocorrer independentemente de intervenção judicial, tornando inadequada a exigência de prévia designação de leilão para caracterização da urgência.

A suspensão do procedimento extrajudicial mostra-se reversível e preserva a utilidade do processo, evitando a consolidação da propriedade e eventual alienação do imóvel a terceiros antes do julgamento definitivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de perda superveniente do objeto exige comprovação documental da composição extrajudicial e da efetiva satisfação de todos os pedidos deduzidos na demanda.

A demonstração de oferta de renegociação pelo fornecedor, acompanhada do cumprimento da contrapartida exigida pelo consumidor, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

No procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel, o perigo de dano pode decorrer da iminência da consolidação da propriedade, sendo desnecessária a comprovação de designação formal de leilão para caracterização da urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3º; CDC, art. 30; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1018782-50.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.06.2026, pub. DJE 22.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Gabriel Pires Duarte
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 368478389), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Na origem, Gabriel Pires Duarte ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de
Banco Bradesco S.A.
e
Aval Administração de Cobrança e Cadastro Ltda.
, objetivando a suspensão dos atos de execução extrajudicial do contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária e a formalização de renegociação contratual que alega ter sido previamente acordada e parcialmente adimplida.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de demonstração concreta do requisito do perigo de dano, conforme
:

Vistos.

Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência ajuizada por
GABRIEL PIRES DUARTE
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando, em síntese, a suspensão de atos expropriatórios relacionados ao imóvel objeto da lide, sob o argumento de que houve o adimplemento de acordo de renegociação de dívida, o que tornaria indevida a consolidação da propriedade e a designação de leilão extrajudicial.

Sustenta a parte autora a presença do
periculum in mora
em razão do rito previsto na Lei nº 9.514/97, alegando que a iminência da perda da posse e da propriedade de seu lar constitui dano gravíssimo e de difícil reparação.

É o relatório. Decido.

Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC,
RECEBO
a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Em atenção aos documentos retro,
DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Desde já,
INVERTO
o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.

Tendo em vista as disposições trazidas pelo Código de Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), a pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua concessão,
“a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC)”
(Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594)
.

Neste esteio, assente que o
fumus boni juris
, também conhecido como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. O
magistrado
deve decidir
prima facie
com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, há
fumus boni iuris
quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o
periculum in mora
, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Para garantir o contraditório e a ampla defesa e diante da natureza constitucional do princípio da segurança jurídica, só admitir-se-á a antecipação de tutela caso haja risco de se frustrar a garantia da maior efetividade da jurisdição.

A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de conhecimento com a finalidade de evitar
dano
ao direito subjetivo da parte.

Nas palavras do Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior (2009, p. 664):

“Diz-se, na espécie, que há antecipação de tutela porque o juiz se adianta para, antes do momento reservado ao normal julgamento do mérito, conceder à parte um provimento que, de ordinário, somente deveria ocorrer depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Justifica-se a antecipação da tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato”.

Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações levantadas pela parte.

Assim, os fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados em prova idônea.

No caso em apreço, após análise perfunctória dos fatos e fundamentos expostos na exordial, verifico que não restou demonstrado, de forma concreta e objetiva, o requisito do perigo da demora. Ademais, o perigo de dano que justifica a concessão da tutela de urgência deve ser iminente e real, não podendo se fundar em meras presunções ou alegações genéricas.

No presente feito, a narrativa autoral não traz elementos que comprovem a designação imediata de leilão ou a iminência de desocupação forçada que não possa aguardar o estabelecimento do contraditório. Argumentos genéricos sobre a "angústia diária" ou o "rito draconiano" da lei de regência não suprem a exigência legal de prova do risco concreto.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca do
periculum in mora
, o indeferimento da medida é
medida
que se impõe, privilegiando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC,
DETERMINO
que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação.

Na hipótese
da
sessão restar frutífera, à conclusão para homologação.

Para tanto,
CITE(M)-SE
e
INTIME(M)-SE
o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação,
INTIME(M)-SE
o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

Ficam desde já advertidos os advogados das partes de que, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP,
a habilitação nos autos deverá ser realizada exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”
. O descumprimento dessa exigência poderá acarretar o não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Nas razões recursais (ID 368478387), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Presença do
s
requisito
s

autorizadores para concessão da tutela de urgência;

Ao final, o recorrente requer a concessão de tutela recursal antecipada para suspender todo e qualquer procedimento extrajudicial de execução, consolidação de
propriedade ou designação de leilão envolvendo o imóvel objeto do contrato de financiamento nº 001560642-8, bem como a formalização da renegociação acordada, a retirada ou abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a fixação de multa diária em caso de descumprimento
. E
, no mérito, o provimento integral do recurso para confirmar em definitivo a tutela de urgência.

Apresentadas contrarrazões pela Aval Administração de Cobrança e Cadastro Ltda. (ID 375836357), nas quais a recorrida pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Suscita, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, ao argumento de que as partes teriam concluído extrajudicialmente a incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor após a interposição do agravo, fato que, segundo alega, não teria sido comunicado ao Tribunal pelo agravante.

Apresentadas contrarrazões pelo Banco Bradesco S.A. (ID 378579370), nas quais a instituição financeira pugna igualmente pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal, reiterando, no mérito, a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (49554543) - Prioridade: Normal - ID do documento (233248929)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 233237048
– PJE 1º Grau
).

O Relator, por decisão monocrática (ID 369267381), deferiu o efeito suspensivo ativo para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento nº 001560642-8 e a realização de eventual leilão extrajudicial, até a análise de mérito do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GABRIEL PIRES DUARTE

AGRAVADO(S):

AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA
e
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões de Apelação

Perda superveniente do objeto recursal

As agravadas suscitam, em sede preliminar, a extinção do presente recurso por perda superveniente do objeto, ao argumento de que a incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor do contrato de financiamento teria sido concluída extrajudicialmente após a interposição do agravo, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

O agravante não se manifestou sobre o fato alegado pelas agravadas, limitando-se, nas razões recursais, a postular a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

A controvérsia preliminar consiste em definir se há, nos autos, elemento suficiente para reconhecer a perda superveniente do objeto que justifique o não conhecimento do recurso.

A ação originária tem por objeto não apenas a formalização da renegociação contratual, mas também a suspensão dos atos de execução extrajudicial e a reparação por danos morais decorrentes da conduta das agravadas.

Trata-se, portanto, de demanda de natureza complexa, cujo objeto não se esgota na mera incorporação das parcelas ao saldo devedor.

Ainda que se admitisse, em tese, a conclusão extrajudicial da renegociação
,
fato que, registre-se, não foi comprovado nos autos por qualquer documento, tal circunstância não seria suficiente para extinguir o interesse recursal, porquanto
subsistem os pedidos de suspensão dos atos expropriatórios e de indenização por danos morais, que demandam apreciação judicial independente.

Ademais, a alegação das agravadas de que o acordo foi concluído extrajudicialmente não veio acompanhada de qualquer prova documental nos autos do agravo.

A simples afirmação unilateral, desacompanhada de instrumento que demonstre a efetiva regularização do contrato e a extinção de todos os pedidos formulados na exordial, é insuficiente para caracterizar a perda superveniente do objeto.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da suposta composição extrajudicial impede o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Pires Duarte em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, processo nº 1011925-76.2026.8.11.0003, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a comprovação de designação formal de leilão como condição para o reconhecimento do perigo de dano, desconsiderando a natureza extrajudicial e célere do procedimento executório previsto na Lei nº 9.514/1997.

Defende que a probabilidade do direito decorre de renegociação contratual documentalmente amparada, da qual resultou o adimplemento da contrapartida exigida
pelas agravadas, sem que a formalização do aditivo tenha sido viabilizada por falha imputável exclusivamente aos fornecedores.

Alega, ainda, que a manutenção de restrição cadastral relativa a débito objeto de renegociação configura conduta ilícita autônoma, e que o comportamento das agravadas contraria os deveres de boa-fé objetiva e de vinculação à oferta no âmbito das relações de consumo.

As agravadas, em contrarrazões, sustentam, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, reiterando os fundamentos da decisão recorrida quanto à inexistência de prova concreta do perigo de dano.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1. Presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência

O recorrente defende que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, sustentando que a probabilidade do direito resulta de elementos documentais que indicam a existência de renegociação contratual e o adimplemento da contrapartida exigida, e que o perigo de dano decorre da natureza extrajudicial e célere do procedimento executório da Lei nº 9.514/1997, independentemente da designação formal de leilão.

Alega, ainda, que a conduta das agravadas viola os deveres de boa-fé objetiva e de vinculação à oferta nas relações de consumo, e que a manutenção de restrição cadastral relativa a débito objeto de renegociação configura lesão continuada e autônoma.

As agravadas sustentam a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, reiterando que a narrativa do agravante não está amparada em prova concreta do risco iminente de expropriação, e que as questões relativas à validade e à eficácia da renegociação demandam instrução processual adequada.

A questão controvertida consiste em definir se, em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano em grau apto a autorizar a concessão da tutela de urgência, observando-se que as questões de fundo relativas à validade da
renegociação, à responsabilidade civil das agravadas e à indenização por danos morais demandam dilação probatória e não comportam resolução nesta sede recursal.

A tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária e não exauriente, incompatível com a resolução definitiva das questões de fundo, as quais demandam instrução probatória adequada no juízo de origem.

O agravante instrui o recurso com elementos documentais que, em sede de cognição sumária, revelam plausibilidade suficiente para o reconhecimento da probabilidade do direito.

Consta dos autos o comprovante de pagamento do boleto emitido pela agravada Aval Administração de Cobrança e Cadastro Ltda., no valor de R$ 1.281,37, quitado em 17/03/2026, cujo próprio instrumento identifica o beneficiário como o Grupo Aval Toledo Piza Advogados, CNPJ nº 43.462.357/0001-02, e faz referência expressa ao contrato nº 1560642-8 e às parcelas nº 39 a 42 do plano de 360 prestações. O documento indica, ainda, tratar-se de boleto exclusivo de honorários e custas, vinculado à carteira 532 do Banco Bradesco
(ID.
232546626
– PJE 1º Grau)
.

Somam-se a esse elemento as mensagens extraídas do aplicativo de comunicação instantânea, nas quais consta, de forma expressa, a seguinte comunicação da assessoria de cobrança ao agravante: "
Autorizamos a incorporação ao saldo devedor da(s) parcela(s) 20/11/2025 até 20/03/2026 do contrato 532/1560642
."
(ID.
232546598
– PJE 1º Grau).

Essa manifestação, emanada da agravada na condição de assessoria de cobrança do Banco Bradesco, constitui, em juízo de verossimilhança, oferta suficientemente precisa nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor
.

A vinculação do fornecedor à oferta, combinada com o adimplemento da contrapartida exigida pelo próprio credor, confere ao agravante, em cognição sumária, aparência de direito apta a fundamentar a tutela provisória.

A questão relativa à validade, eficácia e extensão da renegociação, bem como a responsabilidade civil das agravadas e o eventual direito à indenização por danos morais, são matérias que demandam dilação probatória e não comportam resolução nesta sede recursal, devendo ser apreciadas pelo juízo de origem após o regular desenvolvimento do contraditório.

No que concerne ao perigo de dano, a decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de que o agravante não comprovou a designação formal de leilão ou a iminência de desocupação forçada.

Esse entendimento, contudo, não se compatibiliza com a estrutura do procedimento executório previsto na Lei nº 9.514/1997.

O contrato de financiamento imobiliário nº 001560642-8 foi celebrado com cláusula de alienação fiduciária, submetendo-se ao rito extrajudicial de execução da garantia previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

Nesse regime, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário opera-se diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, mediante simples decurso do prazo de purgação da mora, sem qualquer intervenção judicial prévia.

Consolidada a propriedade, o credor dispõe do prazo de trinta dias para promover o leilão extrajudicial do imóvel.

A exigência de que o devedor aguarde a publicação dos editais de leilão para somente então demonstrar o perigo de dano equivale, na prática, a negar a função preventiva da tutela de urgência, pois, nesse momento, a propriedade já terá sido transferida ao credor por ato cartorário, tornando a reversão da situação substancialmente mais complexa e onerosa.

Nesse contexto, o perigo de dano não reside na designação formal do leilão, mas na possibilidade de que o procedimento extrajudicial avance sem controle judicial, consolidando situação de difícil reversão.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de parcelas vencidas, suspender encargos moratórios, impedir a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes e a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia, bem como determinar a emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas vincendas. A agravante sustenta que o débito automático foi livremente pactuado e que a imposição de emissão de boletos configura ingerência indevida na atividade econômica da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida em ação de consignação em pagamento; e (
ii
)
estabelecer se a instituição financeira pode recusar a emissão de boletos bancários quando a devedora pretende direcionar o pagamento a contrato específico garantido por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A devedora demonstra a probabilidade do direito ao comprovar o histórico de adimplemento de 32 parcelas e as tentativas frustradas de quitar as obrigações por meio diverso do débito automático. O direito à imputação do pagamento assegura ao devedor a prerrogativa de indicar qual débito pretende satisfazer, especialmente quando uma das obrigações possui garantia real cuja inadimplência pode resultar na perda do patrimônio. A exigência exclusiva de débito automático, em contexto de pluralidade de operações financeiras na mesma conta, cria risco de absorção dos valores por outras obrigações e compromete a quitação da dívida garantida por alienação fiduciária. A recusa da instituição financeira em disponibilizar boletos para pagamento, sem justificativa adequada, viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, legitimando a intervenção judicial para viabilizar o adimplemento. O perigo de dano favorece a devedora, pois a revogação da tutela possibilitaria a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, medida de difícil reversão e apta a comprometer patrimônio utilizado como sede da atividade econômica. A manutenção da tutela não impõe prejuízo irreparável à credora, uma vez que os valores das parcelas permanecem garantidos mediante depósito judicial ou pagamento por boleto, preservando o crédito e o fluxo financeiro da operação. A solução adotada preserva a relação contratual, concretiza a função social do contrato e assegura o recebimento do crédito sem impor ônus excessivo ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O devedor pode exercer o direito de imputação do pagamento para direcionar a quitação a obrigação específica garantida por alienação fiduciária. A recusa injustificada da instituição financeira em emitir boletos para pagamento das parcelas contratuais caracteriza violação aos deveres de boa-fé objetiva e cooperação. A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a intenção efetiva de adimplemento, a probabilidade do direito e o risco de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia. A autorização para consignação das parcelas e a emissão de boletos constituem medidas adequadas para preservar a relação contratual e evitar danos irreparáveis ao devedor sem comprometer o crédito do credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil,
arts
. 335, 352 e 422; Lei nº 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMG, AC nº 1031714-02.0564.0001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14ª Câmara Cível, j. 05.11.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1000409-19.2024.8.26.0001, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2024; TJGO, AI nº 5207221-43.2024.8.09.0051, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno
Senhorelo
, 5ª Câmara Cível. (N.U 1018782-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 22/06/2026)

A existência de restrição cadastral em nome do agravante, lançada pelo Banco Bradesco S.A. em 21/12/2025, no valor de R$ 1.662,00, referente ao contrato nº 02520753207532560642, conforme extrato de consulta de crédito juntado aos autos,
reforça a plausibilidade de que o procedimento executório esteja em curso, ainda que não haja prova de designação formal de leilão.

A apreciação da legalidade da restrição cadastral especificamente vinculada ao contrato nº 001560642-8, bem como a determinação de sua exclusão, depende de análise mais aprofundada dos fatos e das provas, a ser realizada pelo juízo de origem
, notadamente pela existência de diversas negativações posteriores.

A tutela de urgência deferida pelo Relator, consistente na suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e de eventual leilão, atende ao requisito de reversibilidade previsto no § 3º do art. 300 do CPC.

O imóvel permanece vinculado ao contrato de alienação fiduciária como garantia real em favor do credor, que poderá retomar os atos executórios na hipótese de improcedência da demanda.

Em contrapartida, a ausência da medida expõe o agravante ao risco de perda irreversível do bem imóvel por procedimento extrajudicial célere, cujos efeitos seriam de difícil desfazimento, especialmente diante da possibilidade de alienação a terceiros de boa-fé.

Presentes, portanto, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela recursal anteriormente deferida e, por consequência, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 368478389)
tão somente para
determina
r
a suspensão de todo e qualquer procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade ou realização de leilão envolvendo o imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário nº 001560642-8, até o julgamento definitivo da demanda originária, ficando mantida a decisão monocrática de ID 369267381 que antecipou o efeito suspensivo ativo.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026